Tribunal: TJSP
Processo: 9068999-76.2005.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Recurso Especial. Juízo de retratação. Associação Cruz Azul de São Paulo. Restituição dos descontos feitos a partir da citação, motivo dos juros de mora serem devidos a partir de cada desconto, como foi determinado no julgamento da apelação. Para tal esclarecimento, são acolhidos os embargos, mas sem efeito modificativo.